Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-52.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014230-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Domiciliar / Especial, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS - CPF: 966.826.981-00 (PACIENTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA MARIA BRUNO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇADA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS, TRATAMENTO AMBULATORIAL, OU, CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO CONCLUÍDO NA AÇÃO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR LAUDO PERICIAL DE OUTRO FEITO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Na hipótese de um laudo afirmativo, comprovando a insanidade da paciente, é possível a aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, VII e houver risco de reiteração, o que ainda não se vislumbra no caso.

Não se admite a utilização de laudos produzidos em outro processo, ainda que da mesma acusada
, porque o incidente de insanidade mental se trata de questão incidental, que a princípio não faz coisa julgada material, sobretudo quando os fatos ocorreram em épocas diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Diego Rodrigues Costa, em benefício de
ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS
, apontando como coatora autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos n° 1002959-28.2020.8.11.0006,
e como ilegal a decisão que decretou a prisão provisória da paciente, por ter incorrido, em tese, nas práticas dos crimes de ameaça e lesão corporal,
artigo 147, caput, por 03 (três vezes), na forma do artigo 71, artigo 129, §9º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Aduz, que a paciente é
portadora de doença mental crônica, e que por isso a sua
prisão é ilegal. Afirmou que
foi instaurado incidente de insanidade mental por suspeita de a paciente apresentar Esquizofrenia Paranóide e/ou outro problema mental.

Enfatizou que nos
autos de Código nº. 160725, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT, após ser instaurado incidente de insanidade mental, foi comprovada que a paciente é portadora de doença mental crônica.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para
que a paciente seja internada provisoriamente, em hospital especializado no tratamento de transtornos psiquiátricos existentes no Estado de Mato Grosso, ou tratamento ambulatorial, ou, caso estes não sejam possíveis, seja concedida prisão domiciliar, até o julgamento do mérito da presente ação.

Subsidiariamente, requer a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo a paciente permanecer recolhida no endereço de sua genitora, de algum outro parente ou em outro endereço fornecido pela paciente, no ato de cumprimento de eventual alvará.

O pleito liminar foi indeferido (id. 49549994) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.50229468).

O
parecer, da lavra do Dr. B
enedito Xavier de Souza Corbelino
foi pela denegação da ordem (id.50778984).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante alega que a paciente é
portadora de doença mental crônica, e que por isso a sua
prisão é ilegal. Afirmou que
foi instaurado incidente de insanidade mental por suspeita de a paciente apresentar Esquizofrenia Paranóide e/ou outro problema mental.

Enfatizou que nos
autos de Código nº. 160725, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT, após ser instaurado incidente de insanidade mental, foi comprovada que a paciente é portadora de doença mental crônica.

Ao analisar o pedido liminar, proferi decisão indeferindo-o
, por não vislumbrar flagrante ilegalidade na segregação da paciente.

Isso porque, não obstante
o impetrante tenha trazido à colação resultado da perícia formulada nos autos nos
autos de Código nº. 160725, que tramitou perante a Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT, a qual concluiu que:
“(...) a ré Alcinéia Bruno dos Santos é portadora de doença mental crônica na forma de Esquizofrenia Paranoide, de caráter permanente, evoluindo em surtos e que apenas nas crises há risco de agressividade. ” (sic),
não se admite a utilização de laudos produzidos em outro processo, ainda que da mesma acusada
, porque o incidente de insanidade mental se trata de questão incidental, que a princípio
não faz coisa julgada material
, sobretudo quando o crime apurado na ação penal supramencionada foi cometido há anos (2013).

Sobre o tema, traz-se à colação lição de Renato Brasileiro:

"(...)Na mesma, se acusado estiver respondendo a vários processos criminais relacionados a infrações penais distintas, deve haver a instauração do incidente de insanidade mental em cada um dos processos
, mesmo que os crimes tenham sido praticados na mesma época, sendo vedada a utilização em um processo de exame de insanidade mental produzido em outro a título de prova emprestada.
Afinal, como destaca a doutrina,"a perícia psiquiátrica deve informar a condição mental do acusado por ocasião de cada delito que lhe é atribuído, podendo, assim, concluir os experts que, a despeito de as práticas criminosas terem sido cometidas uma imediatamente após a outra, ao tempo de uma delas era o agente completamente imputável e, por ocasião de outra, totalmente inimputável, ou vice-versa.(...)"(MANUAL DE PROCESSO PENAL, 2020, p.1297) (destacamos).

Nesse contexto, é certo que na hipótese de um laudo afirmativo, comprovando a insanidade da paciente, é possível a aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, VII: internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração,
o que ainda não se vislumbra no caso
.

Ademais, considerando que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a ação penal foi inaugurada
bem como determinada a instauração de incidente de insanidade mental no dia
15/06/20
,
não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar a concessão de ordem em favor da paciente.

Nesse contexto, a respeito da alegada inimputabilidade da paciente, deverá ser apreciado no momento processual oportuno, já que não é possível o exame de provas, de forma pormenorizada, em sede de
habeas corpus
, de cognição sumária.

Lado outro, os
elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram, em uma análise perfunctória, os indícios de autoria e prova da materialidade estão presentes, por que a magistrada da origem assim consignou da decisão:

“(...)Colhe-se do auto de prisão em flagrante que, no dia 21 de maio de 2020, nesta cidade, a flagranteada, após a negativa de sua genitora em lhe dar dinheiro, se apossou de um pedaço de madeira, quebrou vários objetos da casa (pia vaso sanitário, espelho, televisão, estante, louças, dentre outros), ocasião em que a polícia militar foi acionada e se fez presente no local, efetuando a detenção da autuada.

A vítima Selma Maria Bruna dos Santos, ao ser inquirida, narrou que sua filha, ora presa, é usuária de entorpecentes e bebidas alcoólicas, sendo que no dia 19/05, saiu para fazer uso de entorpecente e retornou pedindo dinheiro, mas, ante a negativa da vítima, passou a lhe ameaçar e agredir, situação que perdurou até o momento de sua prisão.

Relatou ainda que a increpada pegou um tijolo e jogou em sua direção, causando lesão no braço esquerdo, tendo proferidos ameaças de morte e, com um pedaço de caibro, passou a danificar os objetos da residência, ocasião em que saiu correndo para rua e a polícia foi acionada. (...)No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações da vítima e Testemunhas, restando devidamente demonstrado, ao menos em tese, o envolvimento da increpada na prática delituosa.

Quanto ao requisito do periculum libertatis, deve-se levar em conta as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e as condições pessoais da increpada.

No caso concreto, entendo evidenciado o referido requisito, em razão do modus operandi, eis que, conforme relatado pela vítima, a autuada ostenta um perfil agressivo e não é a primeira vez que lhe agride e comete tais atos dentro da residência; ademais, trata-se de pessoa reincidente específica em delito envolvendo violência doméstica, inclusive com relação á mesma vítima (cod. 157111), conforme extrato ora juntado, de modo que entendo temerário, neste momento, conceder a liberdade provisória à mesma.

Igualmente, não podemos olvidar que a recalcitrância criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da segregação provisória.

(...)” (sic) (id. 50229470)

Desse modo, diante da ausência de qualquer elemento novo capaz de modificar os fundamentos da decisão proferida na primeira instância, não há falar em revogação da prisão preventiva, em razão da presença do
fummus comissi delicti
e
periculum libertatis,
o que traz a necessidade de manutenção da segregação cautelar, conforme também destacou a magistrada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (id.50229471).

Da decisão do MM. Juiz, acima transcrita parte se verifica que a paciente ao invés de fazer uso de medicamentos para controle da enfermidade, agride a mãe a lhe dar dinheiro para aquisição de entorpecente e bebida alcoólica e ao que se verifica as agressões ocorrem quando não encontra com sua capacidade de entendimento afetada, daí a prisão não é ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pretendida em benefício de
ALCINEIA BRUNO DOS SANTOS
.

Por oportuno
, considerando que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, fora solicitada a realização do exame de sanidade mental, no dia
15/06/20
, e considerando que a paciente se encontra segregada desde o dia 21/05/2020 na Cadeia Pública Feminina de Cáceres,
entendo ser necessário
o acompanhamento deste caso para evitar incidentes que coloquem em risco a integridade física e mental da paciente, das demais presas e dos agentes penitenciários.

Desse modo, recomendo ao Juízo de origem seja determinada,
com urgência
, a realização dos exames pendentes a fim de dar andamento ao expediente de sanidade mental com a correta aplicação de medida cautelar ao caso concreto, se não, ao processo criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020